Tribunal: CARF
Processo: 10983.900372/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900372/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.917 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
INEXISTÊNCIA
DE
LITÍGIO.
RECONHECIMENTO
DO
VALOR
IMPUTADO. CARÊNCIA DE DIREITO DE RECORRER AO CARF.
Inexistente litígio a compor, já que o contribuinte reconhece como devido o
valor que lhe é imputado, não combatendo a decisão recorrida, vê-se que lhe
carece interesse de recorrer ao CARF, de modo que o Recurso Voluntário não
deve ser conhecido.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-53.622 (e-fls.
35 a 40), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900372/2012-17
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900372/2012-17

Juiz de Fora/MG, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DCOMP. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Na compensação, sobre os débitos vencidos incidirão, do vencimento até a transmissão
da DCOMP, os consectários legais (multa de mora e juros de mora) previstos no art. 61
da Lei no 9.430, de 1996. A falta de consignação desses acréscimos moratórios na
DCOMP implicará: i) a homologação parcial da compensação, calculada por meio da
sistemática da imputação proporcional, levando-se em conta os acréscimos moratórios;
ii) a exigência da parcela não homologada com os acréscimos legais respectivos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Ribeirão Preto (SP) e retratado no Acórdão recorrido, o
que passo a fazer nos seguintes termos:
Trata-se de processo no qual o interessado pleiteia o ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, apurados no 3o trimestre de 2009, no
valor total de R$ 270.381,30, para compensação de débitos por intermédio de
Declarações de Compensação, extinguindo o crédito tributário até ulterior
homologação.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fls. 06 que deferiu integralmente
o direito creditório pleiteado, referente ao 3o trimestre de 2009, nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 270.381,30
- Valor do crédito reconhecido: R$ 270.381,30
O valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
32007.85205.300310.1.3.01-6045
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
13507.82856.291009.1.1.01-5540
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/02/2012.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900372/2012-17

Cientificado do despacho decisório em 10/02/2012 (fls. 05), manifestou o contribuinte a
sua inconformidade em 09/03/2012, por intermédio do arrazoado de fls. 02/04, no qual
alega, em síntese, que:
A requerente recebeu Despacho Decisório com o n° de rastreamento 017636269
(DOC. 01), referente à Per/Dcomp n° 13507.82856.291009.1.1.015540, que
pleiteia a compensação de valores relativos ao ressarcimento de IPI do 3o
trimestre de 2009.
Segundo o referido despacho, a empresa efetuou por meio da DCOMP n.
32007.85205.300310.1.3.01-6045 (DOC 2), compensação em 30/03/2010 da
COFINS do mês de julho de 2009, porém sem os devidos acréscimos legais.
Ocorre que a análise da PER/DCOMP não levou em consideração o fato de a
empresa ter no mesmo período efetuado outra compensação referente a COFINS
do mês de julho de 2009, onde compensava o valor integral da multa e do juros
devidos sobre o tributo.
De acordo com a DCTF (DOC 3) a dívida original da COFINS do mês de julho
de 2009 é de R$ 169.475,87. Esse tributo foi atualizado para pagamento no dia
31/03/2010 onde teria um acréscimo de R$ 33.895,17 de multa e R$ 8.507,68 de
juros.
No dia 30/03/2010 a empresa promoveu a primeira compensação do débito onde
foi compensado somente o valor de principal de R$ 128.183,38 por meio da
DCOMP n° 32007.85205.300310.1.3.01-6045, (DOC 2) referente a saldo de
ressarcimento de IPI do 3o trimestre de 2009. No dia 31/03/2010 a empresa
promoveu a segunda e ultima compensação para quitação desse tributo por
meio da DCOMP n° 27737.88488.300310.1.3.01-2729 (DOC 2) referente a
saldo de ressarcimento de IPI do 4o Trimestre/2009, onde compensou o restante
do saldo principal de R$ 41.292,49, além da multa integral de R$ 33.895.17 e
dos juros integral de R$ 8.507,68. (...)
Ao analisar as duas compensações de débito da COFINS do mês de julho de
2009 em conjunto fica evidente que a empresa quitou de forma integral o débito
com os respectivos acréscimos legais, diante disso, estando disponível o valor de
R$ 128.183,38 da DCOMP n° 32007.85205.300310.1.3.01-6045 para
compensação do valor principal do débito de COFINS do mês de julho de 2009,
sem multa e juros.
Ante o exposto, requer seja aceita a presente manifestação de inconformidade,
com a consequente homologação das compensações realizadas pela requerente.
Cientificada dessa decisão em 02/09/2014, conforme Termo de fl. 42, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 43/46, na data de 23/09/2014.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900372/2012-17

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário,
porém, dele não conheço.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Ressarcimento visando o aproveitamento de crédito de IPI
apurado no 3o trimestre de 2009, no valor total de R$ 270.381,30, para compensação com débitos
próprios mediante apresentação de Declarações de Compensação vinculadas.
Em 01/02/2012, mediante Despacho Decisório de fl. 6, a autoridade fiscal
reconheceu integralmente o crédito pleiteado, objeto deste processo, porém tal montante foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo na
DCOMP no 32007.85205.300310.1.3.01-6045, homologada parcialmente e tratada no PA no
10983.900701/2012-20 (fls. 7 e 8).
A Recorrente se insurge contra a homologação parcial da DCOMP no
32007.85205.300310.1.3.01-6045. Em síntese, argumenta que a análise da PER/DCOMP em
referência não levou em consideração o fato de a empresa ter, no mesmo período, efetuado outra
Declaração de Compensação atinente ao débito de COFINS do mês de julho de 2009, na qual
teria visado a compensar o valor integral da multa e do juros devidos em razão da mora.
Segundo a manifestante a dívida original da COFINS do mês de julho de 2009 é
de R$ 169.475,87, que atualizado, em 31/03/2010, teria um acréscimo de R$ 33.895,17 de multa
e R$ 8.507,68 de juros. Ou seja, alega que foram feitas 2 compensações para quitar o débito de
COFINS de julho de 2009: (i) a DCOMP n° 32007.85205.300310.1.3.01-6045, declarando o
débito no valor principal de R$ 128.183,38, e (ii) a DCOMP n° 27737.88488.300310.1.3.01-
2729, em que visou compensar o restante do saldo principal de R$ 41.292,49, além da multa
integral de R$ 33.895.17 e dos juros de R$ 8.507,68. Assim, a análise conjunta das DCOMPs
evidencia a que a empresa quitou de forma integral o débito com os respectivos acréscimos
legais.
Em resumo, a DRJ frisa que o direito creditório pleiteado foi reconhecido
integralmente, não existindo controvérsia a este respeito. Explica que o crédito não foi
suficiente para homologar a Dcomp n o 32007.85205.300310.1.3.01-6045, já que o débito
declarado encontrava-se vencido na época da transmissão da DCOMP e a Contribuinte apenas
declarou o valor principal, sem os consectários legais, resultando em saldo a pagar.
Quanto a alegação da contribuinte, argumenta, a teor do que determina o art. 28,
da IN SRF no 600/05, que diante da sistemática de imputação proporcional prevista pela
legislação, o SCC (Sistema de Controle de Créditos e Compensação) faz o cálculo de multa e
juros considerando o débito principal informado na data da transmissão da declaração. Assim, se
o valor do lastro creditório indicado para utilização naquela DCOMP não for suficiente para a
amortização, mediante imputação proporcional, dos totais dos débitos (ou seja, dos débitos
consolidados, aí incluídos, por óbvio, os acréscimos moratórios), a compensação a que se refere
a citada DCOMP será parcialmente homologada e os saldos devedores dos débitos principais
remanescentes, não homologados, serão exigidos. Desta forma, sendo este o caso dos autos,
manteve o despacho decisório.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900372/2012-17

Em Recurso Voluntário, a Contribuinte “acata a decisão proferida no processo,
no tocante a sistemática de imputação, porém discorda da alocação de valores em relação a um
dos períodos” (fl. 43). Argumenta que realizou o mesmo procedimento já relatado no que se
refere ao débito de IRPJ do 3o trimestre de 2006, utilizando-se, para compensá-lo, o crédito de
IPI
do
2o
trimestre
de
2009
(DCOMPs
no
09134.72280.051109.1.3.01-7232
e
20034.04325.051109.1.3.01-9534). Por fim, requer o “cancelamento da DCOMP no
20034.04325.051109.1.3.01-9534 realizada no processo de cobrança no 10983.900.696/2012-
55, código de receita 2089, PA 01-07/2006, no valor principal de R$ 2.339,69, face a
inexistência de qualquer débito declarado pela Recorrente, utilizando-se tal valor para
amortização do saldo devedor do processo ora debatido, ou, alternativamente, seja restituído o
valor a Recorrente, sendo que neste caso a Recorrente irá recolher o saldo devedor de R$
20.447,75, com seus acréscimos legais” (fl. 46).

Ora, como se pode observar do pedido deduzido no Recurso Voluntário acima
transcrito, a Recorrente reconhece que deve o valor principal de R$ 20.447,75, acrescido dos
juros e multa, assim como exigido no despacho decisório de fl. 6 e não confronta a decisão
recorrida em nenhum ponto, pelo contrário, concorda com ela. O que quer a Recorrente é que
este Conselho cancele DCOMP objeto de outro processo administrativo e reconheça que o
crédito nela utilizado seja amortizado do saldo devedor, objeto deste processo administrativo; ou
que se determine a restituição daquele valor, caso em que promoverá o recolhimento dos valores
ora exigidos.

Resta claro que a Recorrente concorda com o montante cobrado nos autos deste
processo, razão pela qual informa que acata a decisão da DRJ e que promoverá o seu
recolhimento. Desta forma, vê-se que se encerrou o litígio quanto ao objeto do processo.

Ademais, falece a este Colegiado competência para decidir sobre o cancelamento
de DCOMP objeto de outro processo administrativo, assim como o aproveitamento de eventual
crédito para amortização de saldo devedor deste processo, nem tão pouco julgar a respeito de
restituição de valores não colocados a sua apreciação.
Desta feita, no presente caso concreto, inexistente litígio a compor, vê-se que o
sujeito passivo carece de interesse de recorrer ao CARF, de modo que o presente Recurso
Voluntário não merece ser conhecido.
4. Dispositivo
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900372/2012-17

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital